Tribunal: STF
Processo: MS 39504
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional do Ministério Público. 3. Arquivamento de Procedimento de Controle Administrativo. Ausência de ilegalidade. 4. Aplicação da Súmula 266. Ato normativo impugnado de caráter geral e abstrato. Incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.